Tribunal: TJPA
Processo: 0811436-82.2025.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) - 0811436-82.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: MIGUEL ANGELO SILVA DE CANSANCAO PEREIRA

AUTORIDADE: 8ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INÉRCIA DO AGRAVANTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Miguel Ângelo Silva de Cansanção Pereira contra decisão monocrática que rejeitou exceção de suspeição oposta em face do Juiz Marco Antônio Lobo Castelo Branco, com fundamento no art. 146, § 4º, do CPC. Alegou o agravante parcialidade do magistrado por suposta proximidade com a parte adversa e reprodução literal de seus argumentos nas decisões. Entretanto, ao interpor o recurso, deixou de apresentar o relatório de conta exigido para comprovação do preparo, sendo intimado para regularizar em dobro, mas limitou-se a opor embargos de declaração contra despacho sem conteúdo decisório, sem sanar o vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o despacho que intima a parte para regularizar o preparo possui conteúdo decisório e é, por isso, passível de recurso; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, não sanada após intimação, acarreta a deserção do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Despachos que apenas determinam a intimação para complementação do preparo não têm conteúdo decisório e são irrecorríveis, conforme previsto no art. 1.001 do CPC.

A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, não suprida após a intimação prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC, resulta na deserção.

A oposição de embargos de declaração contra despacho de mero expediente não suspende prazos nem afasta a preclusão consumativa, tampouco supre a ausência de preparo.

O preparo recursal, nos termos da legislação processual e das normas locais, exige a juntada cumulativa do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta emitido pela unidade competente, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

Despacho que apenas intima a parte para regularizar o preparo recursal não possui conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível.

A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, não sanada no prazo legal após intimação, configura deserção.

A oposição de embargos de declaração contra despacho sem cunho decisório não suspende prazos processuais e não impede a consumação da preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 145, 146, § 4º; 1.001; 1.007, caput e § 4º; 932, III e parágrafo único; CF/1988, art. 5º, incisos XXXVII e LIV; art. 93, IX; Lei Estadual nº 8.583/2017, art. 33, § 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1955008/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1684313/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 07.12.2020; TJ-GO, Apelação 0364219-83.2017.8.09.0051, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 09.03.2020; TJPA, Apelação Cível 0048223-70.2012.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 10.05.2021; TJMG, AgInt Cv 1.0024.14.264072-1/002, Rel. Des. João Câncio, j. 16.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 23ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer da
AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
julgar improcedente à Ação Rescisória, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior e a Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N. 0811436-82.2025.8.14.0000

EXCIPIENTE: MIGUEL ANGELO SILVA DE CANSANCAO PEREIRA

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO MARCO ANTÔNIO LOBO CASTELO BRANCO

INTERESSADO: M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

interposto por
MIGUEL ÂNGELO SILVA DE CANSANÇÃO PEREIRA
em face da r. decisão monocrática (id. 28634365) que rejeitou o pedido de Exceção de suspeição ajuizada pelo agravante em face do Juiz Marco Antônio Lobo Castelo Branco, que atua na condução do processo nº 0000302-18.2012.8.14.0301, em trâmite na 8ª Vara Cível de Belém.

Transcrevo a ementa do julgado:

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. REJEIÇÃO DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Exceção de suspeição ajuizada por Miguel Ângelo Silva de Cansanção Pereira contra o Juiz Marco Antônio Lobo Castelo Branco, que atua na condução do processo nº 0000302-18.2012.8.14.0301, em trâmite na 8ª Vara Cível de Belém. O excipiente alegou parcialidade do magistrado, apontando repetição de trechos das petições da parte autora nas decisões judiciais, indeferimento de redesignação de audiência supostamente sem motivação adequada, decretos judiciais desfavoráveis e suposta relação de amizade entre o juiz e a advogada da parte adversa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos que configuram a suspeição do magistrado nos termos do art. 145 do CPC, especialmente diante da alegação de decisões que supostamente reproduzem trechos das petições da parte adversa, da existência de relação pessoal entre o juiz e a advogada e de condutas judiciais que teriam restringido o direito de defesa do excipiente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência é pacífica ao exigir prova concreta e inequívoca para o reconhecimento da suspeição de magistrado, não sendo suficientes meras conjecturas ou inconformismo com o conteúdo das decisões proferidas.

4. A eventual semelhança entre decisões judiciais e petições das partes não configura, por si só, quebra da imparcialidade, quando os fundamentos apresentados são compatíveis com os elementos dos autos.

5. Não foram apresentados elementos objetivos que demonstrem amizade íntima entre o juiz e a advogada da parte adversa, nem houve comprovação de interesse pessoal do magistrado na causa, de aconselhamento das partes ou de qualquer conduta que justifique o afastamento do juiz natural.

6. Questões relativas ao mérito das decisões (como a medida de arresto ou o indeferimento de redesignação de audiência) devem ser impugnadas por meio recursal próprio, e não por incidente de suspeição.

IV. Dispositivo e tese

7. Exceção de suspeição rejeitada, com fundamento no art. 146, §4º, do Código de Processo Civil. Mantida a atuação do Juiz Marco Antônio Lobo Castelo Branco no processo principal.

Tese de julgamento
:

“1. A suspeição de magistrado exige prova concreta e objetiva da quebra de imparcialidade, não sendo suficiente a mera insatisfação da parte com o teor das decisões. 2. A coincidência de expressões entre petições das partes e decisões judiciais não configura, por si só, motivo legítimo para o afastamento do juiz.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 145, 146, §4º; CF/1988, art. 5º, incisos XXXVII e LIV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Incidente de Suspeição 0141305-03.2019.8.19.0001, Rel. Des. Murilo André Kieling Cardona Pereira, j. 11/09/2019; TRT-1, Exceção de Suspeição 0102274-58.2021.5.01.0000, Rel. Des. Raquel de Oliveira Maciel, j. 09/09/2021; TJ-RS, EXSUSP 70064401185, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 26/05/2015.

Inconformado, MIGUEL ÂNGELO interpôs Agravo Interno com fundamento no art. 1.021 do CPC, alegando que a decisão singular rejeitou a exceção de suspeição de forma equivocada, ao desconsiderar provas relevantes que evidenciariam a perda de imparcialidade do magistrado Dr. Marco Antônio Lobo Castelo Branco, responsável pela condução do feito originário.

Aduz que o magistrado teria reiteradamente adotado posturas parciais, como a reprodução literal de argumentos da parte autora em suas decisões, inclusive naquelas que indeferiram pedidos da defesa, como a redesignação de audiência, além de ter proferido decisões imediatamente após petições da autora, sem qualquer análise crítica dos argumentos da parte ré. Sustenta ainda que o juiz determinou medidas desproporcionais — como o arresto de bem avaliado em mais de R$ 50 milhões — e descumpriu o dever processual de exigir comprovação da intimação das testemunhas da parte adversa.

Defende que há provas documentais robustas nos autos, inclusive de que a própria parte autora, M.M. Lobato Comércio, atuou como se fosse patrona do magistrado, protocolando defesas em nome deste, fato que evidencia vínculo de proximidade e compromete a imparcialidade judicial. Informa que as petições da autora e as decisões do juiz possuem termos e estruturas idênticas, demonstrando alinhamento de interesses.

Sustenta que tais elementos não foram devidamente analisados pela relatora, que ignorou fatos incontroversos e provas essenciais, violando os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). Requer, por isso, o reexame colegiado da matéria, conforme art. 932, parágrafo único do CPC, ressaltando que a gravidade dos fatos impede apreciação monocrática.

Defende que há jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que a colaboração entre juiz e advogado de uma das partes compromete a imparcialidade, sendo motivo suficiente para o afastamento do magistrado.

Alega, por fim, que a decisão atacada deve ser reformada ou, subsidiariamente, declarada nula, por ausência de fundamentação adequada, conforme exige o art. 489, §1º, IV e VI do CPC.

PEDIDOS FINAIS

A) O conhecimento e regular processamento do Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC
B) O provimento do recurso, para que o órgão colegiado reforme a decisão monocrática e reconheça a existência e relevância das provas constantes nos autos
C) Subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática, com determinação de nova análise fundamentada das provas.

No despacho de ID Num. ID 29974296, constatei que a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apresentar o regular preparo do recurso perante este E. Tribunal de Justiça, eis que ausente o relatório de conta do processo, e determinei sua intimação para efetuar o pagamento em dobro deste, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC.

Após, a parte Agravante interpôs Embargos de Declaração, no ID 30231026, alegando obscuridade e omissão na decisão, haja vista que a ausência do Relatório de Conta não caracteriza “insuficiência de preparo”, mas sim uma omissão documental passível de correção, conforme expressamente autorizado pela legislação processual vigente e requerendo a juntada do documento aos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Prima facie,
o combatido nos Embargos de Declaração (ID 29974296) é, em realidade,
despacho sem conteúdo decisório
, contra o qual não cabe recurso – art. 203 e 1.001 do CPC/2015.

Como se vê, inexiste cunho decisório na determinação de suprimento do vício no recolhimento do preparo recursal, observando o disposto no art. 932, parágrafo único e 1.007, do CPC, vejamos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

(...)

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Assim, diante da inexistência de requisito indispensável para que se possa atribuir natureza decisória ao pronunciamento judicial – artigo 1.001 do CPC/2015 – torna-se inadmissível a oposição de Agravo Interno (art. 994, inciso IV).

Ainda, nos termos em que dispõe o art. 1.001 do Código de Processo Civil/2015, dos despachos não cabe recurso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. I. Sendo o ato judicial embargado um despacho de mero expediente (determinação de recolhimento em dobro das custas recursais do Agravo Interno), os aclaratórios não devem ser conhecidos. Nesse caso, a oposição de embargos declaratórios não é capaz de suspender ou interromper seus efeitos, pois não caberia outro recurso posterior contra o despacho, ex vi do artigo 1.001, do CPC, pelo que o Agravo Interno encontra-se pronto para julgamento. II. Não restando comprovado, no ato de interposição do recurso, o pagamento do preparo, o recorrente, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o adimplemento em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, § 4º, CPC). III. Deixando o agravante de comprovar o recolhimento em dobro, é de se reconhecer a deserção recursal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDOS. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03642198320178090051, Relator: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 09/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DESPACHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não é cabível a oposição de aclaratórios contra o despacho que determina a intimação da parte regularizar o preparo do recurso especial, uma vez que tal ato jurídico não possui natureza decisória. Precedentes. 3. A comprovação do preparo deve ser realizada no momento da interposição do recurso, com a juntada da guia de recolhimento devidamente preenchida assim como do respectivo comprovante de pagamento, não sendo considerado regular quando não presente ambos os documentos. 4. Hipótese em que, constatada a irregularidade do preparo, a parte, após intimada, deixou de fazer o recolhimento em dobro, ocorrendo a deserção. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1684313 ES 2020/0070504-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

ACÓRDÃO N.º 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0048223-70.2012.8.14.0301 EMBARGANTE: S. G. R. XERFAN ADV.: ARTHUR CRUZ NOBRE – OAB/PA 17.387 EMBARGADO: BANCO SAFRA S.A ADV.: IVANILDO RODRIGUES DA GAMA JÚNIOR – OAB/PA 8.525 RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. ATO ORDINATÓRIO PARA A RECORRENTE EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015 À UNANIMIDADE. (TJ-PA 00482237020128140301, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

Deste modo,
NÃO CONHEÇO
dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 29974296), com base no art. 1.001, do CPC

DO AGRAVO INTERNO

Como cediço, o conhecimento e a apreciação do recurso estão condicionados à presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os requisitos extrínsecos compreendem os aspectos formais, dentre os quais se insere o regular preparo, cujo amparo legal está disposto no art. 1007 do CPC/15:

Art. 1007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

No caso em questão, era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, que determina a emissão da "Conta do Processo" pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, incluindo Taxa Judiciária, custas e despesas judiciais. O pagamento deve ser feito por boleto bancário padrão FEBRABAN, e o formulário "Conta do Processo" deve ser emitido em três vias.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal pela cumulação dos seguintes documentos: boleto bancário, comprovante de pagamento e o relatório de conta do processo, conforme o art. 9º, § 1º, e o art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Por ocasião do recebimento do agravo interno, verificou-se que a parte agravante não juntou o comprovante do pagamento das custas de forma completa, pois estava ausente o relatório de contas.

Privilegiando a primazia do mérito, a nova sistemática processual determina que, antes de considerar inadmissível o recurso, o Relator conceda prazo para sanar o vício, conforme o parágrafo único do art. 932 do CPC/15:

Art. 932. Parágrafo único.
Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

Seguindo o preceito legal, a parte agravante foi intimada para recolher o preparo, conforme o art. 33, § 10, da Lei Estadual 8.583/17, que estende as mesmas regras ao Agravo Interno.

A parte agravante, embora intimada para sanar o vício e realizar o recolhimento em dobro das custas (nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC), não cumpriu a determinação, limitando-se a ingressar com embargos declaratórios requerendo a complementação do documento ausente. Com isso, operou-se a preclusão consumativa de sua oportunidade de realizar o devido preparo.

Nessa linha de ideias, o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. [...] DESERÇÃO. [...]
1. Na falta da devida comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015. [...] 3. A juntada posterior de comprovante de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa. (STJ - AgInt no REsp: 1955008 MS, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 21/02/2022).

Caso não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição e, se intimada para regularizar o vício, a parte não cumpre a providência, impõe-se a pena de deserção.

Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

"O art. 1007, caput do Novo CPC prevê a regra da prova da comprovação imediata do recurso. Significa dizer que o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. [...] a regra não é do recolhimento prévio do preparo, mas desse recolhimento prévio e da sua comprovação no ato de recorrer, sob 'pena' de preclusão consumativa." (in Manual de Direito Processual Civil, 2016).

Para corroborar o entendimento, outros julgados confirmam que, não sendo realizado o preparo no ato da interposição e mantendo-se a parte inerte após a intimação para recolhimento em dobro, o recurso é inadmissível por deserção.

Conclui-se, portanto, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o devido preparo recursal (relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento) e, uma vez intimada para efetuar o pagamento em dobro, deixou de cumprir a determinação, impondo-se o reconhecimento da deserção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do AGRAVO INTERNO, dada a sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à multa prevista pelo art. 1.026, § 2º, do CPC.

P. R. I. C. Comunique-se ao Juízo a quo.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025